Tribunal: TJES
Processo: 5009689-82.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009689-82.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI LUZIA DA SILVA
RECORRIDO: FERNANDA DAMARES (SALGADEIRA) e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009689-82.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
ENI LUZIA DA SILVA

RECORRIDOS:
FERNANDA DAMARES e JORGE LUIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDAO DE PASSAGEM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela Recorrente no Id. 7601487.

Contrarrazões interposta pelos recorridos, Id. 7601494, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7601487), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7601481), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil1 para 1. CONDENAR os réus a religarem seu esgotamento sanitário à rede coletora, no prazo de 120 dias, sob as penas da lei, com as observâncias das considerações lançadas nos fundamentos do presente julgamento, especialmente quanto ao custeamento das correspondentes despesas, e 2. CONDENAR os réus a absterem-se de depositar os resíduos sólidos (lixo) originados de sua residência em local inapropriado, destinando-os aos espaços públicos reservados para esta especial finalidade, sob as penas da lei.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, sob argumento de que a autora
adquiriu um terreno e nele passava um cano de esgoto da vizinha dos fundos (parte de cima do terreno) Sra. Fernanda Dâmares, a autora procurou conversar com os requeridos no sentido de retirar o cano com a colaboração da requerente, (mão de obra do pedreiro), pois existe local disponibilizado no loteamento para passagem de canos.

Sustenta que das conversas iniciais sugiram vários problemas com a Sra. Fernanda, tendo esta junto com seu companheiro ido na porta de casa da autora proferir ofensas, conforme B.O anexo aos autos, por fim se posicionaram na divisa dos terrenos na parte de trás, onde eles disseram varias ofensas, com o facão em mãos conforme B.O Aduz que os requeridos cortaram o cano de esgoto de sua residência e jogaram a saída do cano de esgoto atrás do muro do terreno da autora, deixando a céu aberto, causando mau cheiro e temor de derrubar o muro recém construído, por infiltração e enxurrada de agua em dias chuvosos, motivo pelo qual postulam pra que seja determinado que os requeridos liguem o seu cano de esgoto na rede pública coletora, limpando os entulhos e lixos jogados atrás do muro, se abstenha de jogar lixo, entulhos, terras no muro, sob pena de multa, requer ainda reparação moral.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, no sentido de que os requeridos ligue seu cano de esgoto sanitário

em rede coletora pública em local destinado para passagem, conforme planta anexada aos autos, bem como ter reconhecido seu direito a reparação moral.

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Parece inquestionável que os réus devem realmente providenciar a ligação de sua instalação ao sistema de coleta de esgotamento sanitário existente em mencionado logradouro e não realizar o despejo de resíduos sólidos produzidos em sua residência em espaços impróprios, como, aliás, determinam as posturas municipais e as regras de boa vizinhança, não havendo maiores dissensões quanto a tal.

Entretanto, necessário identificar, no caso dos autos, em qual área de passagem as tubulações dos rejeitos líquidos provenientes do imóvel dos réus deverão ser posicionadas, já que as partes divergem nesta questão.

A hipótese em comentário revela que as tubulações originadas na unidade residencial dos réus passavam originalmente pelo imóvel da autora, por consentimento dos seus antigos proprietários.

Este cenário sugere, portanto, a presença de certa servidão de passagem no local, constituída pela tolerância dos então interessados e pelo decurso pacífico do tempo.

Doutro lado, com as divergências estabelecidas pelas partes durante o período de convivialidade, a 1ª ré, por impulso próprio, descontinuou a tubulação primeira, desconectando-a da rede coletora. 2 PROCESSO 5009689-82.2022.8.08.0011

Como foi a 1ª ré quem tomou a iniciativa de desligamento sanitário, não cabe falar de turbação ou esbulho possessório por parte da autora, como registrou a peça de defesa, de modo que esta alegação não deve prosperar.

Todavia, como a situação de passagem forçada estava consolidada antes dos problemas surgidos entre os vizinhos, tem os réus a prerrogativa de reposicionarem seu encanamento de esgoto sanitário no local onde ele sempre esteve, ou seja, na margem esquerda da área de propriedade da autora.

(...)
Em sendo assim, se os réus desejarem recolocar o mencionado encanamento no local em que ele antes se encontrava, devem realizar essa despesa com seus próprios recursos, pagando os valores necessários para a realização da correspondente obra.

Importante também registrar que a autora conta também com o direito de reclamar que a instalação que desvaloriza seus domínios seja removida para outro local do seu imóvel, ou para espaço público diverso, observadas as disposições normativas afins, hipótese em que ela, a autora, deve suportar os encargos da remoção, como determinam as regras dos artigos 1.286, parágrafo único, e 1.384, 1ª parte, do Código Civil (...)

Assim, os réus devem ser obrigados a religar seu esgoto à rede coletora e depositar seu lixo em local próprio e se eles quiserem que as tubulações voltem ao lugar onde sempre estiveram no imóvel da autora eles devem pagar pelos serviços.

A autora, de sua parte, desejando que os canos sejam colocados em outro rumo, ela deve suportar esta especial despesa.

Mas em respeito aos limites objetivos da lide, o dispositivo sentencial deve se conter ao que foi expressamente requerido pela autora, no caso, a religação pelos réus dos seus canos ao sistema público de esgoto sanitário.”

No que tange a reparação moral, entendo indevido, vez que as provas dos autos demonstram que todas as partes se excederam com o intuito de resguardar seus direitos, o que gerou desentendimentos recíprocos, não se podendo atribuir a uma ou outra parte exclusividade pelos danos gerados.

Verifico ainda que os recorridos em contrarrazões postulam pela reforma da r. sentença. Contudo, as
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar
pedidos
de
reforma
de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.

Desta feita, voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)